Tribunal: TJDFT
Processo: 0745601-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A natureza consumerista da relação jurídica em questão atrai a incidência da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica prevista no § 5o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, que permite a adoção da medida excepcional sempre que o princípio da autonomia patrimonial configurar, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.
2. Na edição n. 162 da Jurisprudência em Teses, que trata do Direito do Consumidor, o STJ firmou o entendimento de que é suficiente para a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do CDC) a existência de obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.
3. Acolhida pelo Código de Defesa do Consumidor, a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica é uma teoria ampla, mais benéfica ao consumidor, pois não exige prova da fraude ou do abuso de direito. Nem é necessária a prova da confusão patrimonial entre os bens da pessoa jurídica e física. Basta, nesse sentido, que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor, ou, ainda, o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados.
4. No caso em apreço, constata-se que a Agravante tem criado diversos obstáculos à efetivação do débito a que foi condenada a pagar aos Agravados a título de restituição despendida da resolução dos contratos de compromisso de compra e venda de dois imóveis e uma garagem celebrados entre as partes, como, por exemplo, indicando bens que não são passíveis de penhora.
5. A ausência de patrimônio passível de penhora é um indicativo de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações e sinaliza a má administração, sendo suficiente para instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, especialmente nos litígios que envolvem relação de consumo, como é o caso dos autos.
6. O ex-sócio que se retirou da sociedade responde pelas obrigações configuradas até dois anos depois de averbada a modificação social (art. 1.032 do Código Civil).
7. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão mantida.